Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISTOS. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Uma vez que o pedido no recurso direciona-se à decretação de nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação, a matéria não discutida na origem não pode ser analisada apenas nesta sede recursal, sob pena de evidente supressão de instância.
2. Nos termos do caput do artigo 239 do CPC/15, “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.
3. O reconhecimento da nulidade da citação enseja, por consequência, a nulidade de todos os atos processuais posteriores, como forma de resguardar a própria existência da relação jurídico-processual, além dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o processo foi movimentado com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.